Tribunal: TJDFT
Processo: 0724680-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA. PROVA DE ESTAR O BEM NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão), determinou ao autor informar se o veículo objeto da lide se encontra em algum dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo ou em outro local, comprovando efetivamente sua localização por foto ou outro meio idôneo.
2. Malgrado seja dever do autor localizar o réu, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de base legal, especialmente ao se considerar que automóvel é um bem de fácil locomoção e alienação, e muitas vezes se encontra em local sem acesso ao público, a exemplo de garagens residenciais.
3. Recurso conhecido e provido.